Tribunal: TJBA
Processo: 8006663-87.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO NA

APELAÇÃO n.
8006663-87.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TOP COMERCIO DE CACAU LTDA

Advogado(s)
:
MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO ITAU S/A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO RELATORIAL DE
M
ANUTENÇÃO DO
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO
INDEFERIDO NO INÍCIO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AGRAVANTE NO CURSO DA LIDE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA BENESSE LEGAL
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno ID 94053977, na apelação n.
8006663-87.2023.8.05.0103
, em que figuram, como agravante e agravado, os litigantes acima nominados.

ACORDAM

os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, integrantes da Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
pelas razões abaixo alinhadas.

Data do sistema.